Tribunal: TJMT
Processo: 1016072-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016072-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TRÊS DELITOS PATRIMONIAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

- Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos].

In casu
, a despeito de evidenciar a prática reiterada de diversos crimes patrimoniais contra diversas instituições financeiras em um curto intervalo de tempo, cuida-se de agente com habitualidade criminosa, que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, a impedir o reconhecimento do benefício postulado.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0009053
-08.2014.8.11.0042 – Código: 368838
, que
indeferiu

o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre três das condenações definitivas existentes em seu desfavor, pertinentes aos furtos perpetrados nas datas de
13/11/2011
(4º Fato),
19/11/2011
(5º Fato)

e
30/11/2011
(6º Fato).

Nas razões recursais de ID
52649461, o agravante requer a reforma do r.
decisum
e consequente redimensionamento da sanção penal,
a fim
de que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais
, por serem da mesma espécie, cometidos em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução, e consumados em lapso temporal inferior a 30 dias, afastando-se a conclusão quanto à eventual habitualidade criminosa.

Por meio das contrarrazões recursais vistas no ID 52649463, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo reeducando.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de ID
52649460 – p. 2
, quando, então, determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
57394459
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
(ID

52649462 - Pág. 3)
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando as informações contidas no vertente agravo em execução penal com aquelas lançadas nos andamentos virtuais do Processo Executivo de Pena n.º 0009053-08.2014.8.11.0042, em trâmite no sistema SEUU, denota-se que o agravante
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, em razão da unificação de
três guias de execução penal
, possui em seu desfavor a pena total de

57 anos e 15 dias de reclusão
, da qual já cumpriu 09 anos, 05 meses e 29 dias, remanescendo
47 anos, 6 meses e 16 dias

[
ex vi
- Atestado de Pena Eletrônico], decorrentes dos seguintes feitos:

a)
Ação Penal
n.º

0006534-31.2012.8.11.0042
: condenação pela prática dos crimes previstos no art. 288, parágrafo único do CP; Art. 157, §§ 1.° e 2.°, I e II e art. 251,
caput
e § 2.° do CP [Nossa Senhora do Livramento]; art. 155, § 4.°, I e IV e art. 251,
caput
e § 2.° do CP [São Pedro da Cipa];
Art. 155, § 4.°, I e II c/c art. 14, II, CP e art. 251,
caput
e § 2.° do CP [Barra do Bugres];

Art. 155, § 4.°, I e II e art. 251,
caput
e § 2.° do CP [Denise]; Art. 155, § 4.°, I e II e art. 251
caput
e § 2.° do CP [Alto Paraguai];
Art. 157, §§ 1° e 2.°, I e II, c/c art. 14, II, CP e art. 16,
caput
da Lei n° 10.826/03 [Nobres], à pena de
46 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além de 620 dias-multa
, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em 18/03/2011;

b)
Ação Penal
n.º 0014786-23.2012.8.11.0042
: condenação pela prática dos crimes previstos no art. 251,
caput
, do Código Penal; Art. 155, § 4º, do Código Penal, à pena de

06 anos e 04 meses de reclusão, além de 53 dias-multa
,

cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
03/07/2019
;

c)
Ação Penal
n.º 0009825-07.2013.8.22.0007
: condenação pela à condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12,
caput
, Lei n.º 10826/03 c/c art. 288,
caput
do Código Penal, à pena de
04 anos e 06 meses de reclusão
; além do pagamento de
10 dias-multa
, cujo trânsito em julgado se materializou em
30/11/2017
.

Nesse cenário, o agravante postulou perante o primeiro grau de jurisdição a
incidência do instituto da continuidade delitiva
entre os delitos patrimoniais descritos na Guia de Execução 01, perpetrados nas Comarcas de
Barra do Bugres
,
Denise
e
Alto Araguaia
, respectivamente nas datas de
13/11/2011
,
19/11/2011
e
30/11/2011
, ao argumento de que satisfeitos os requisitos contidos no art. 71 do Código Penal.

A seu turno, o magistrado
a quo

indeferiu a pretensão formulada
, salientado a ausência de liame subjetivo nas condutas ilícitas realizadas, pois planejadas em momentos diversos e realizadas com desígnios autônomos, a demonstrar
“verdadeira habitualidade delitiva ou modus vivendi do recuperando, o qual fazia do crime de roubo circunstanciado o seu meio de vida, fator igualmente capaz de obstar o reconhecimento da continuidade almejada”
(sic – ID
52649461, Pág. 19).

Perante esta instância revisora, a Defesa reiterou os fundamentos anteriormente expostos, todavia, da detida análise dos autos,
faz-se incabível o reconhecimento da continuidade entre os mencionados delitos.

Como é cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
, sendo os

subsequentes considerados continuação do primeiro
em razão das
condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador e da reiteração criminosa, porquanto imperioso tratamento distinto entre o criminoso de ocasião e o contumaz.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal
, no tocante ao crime continuado,
exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva,
além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.

2. A Corte estadual, soberana no tocante à análise do arcabouço fático-probatório acostado ao caderno processual, entendeu pela existência de desígnio autônomo em cada delito, porquanto, em verdade,
a ora Agravante seria uma criminosa habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedora de tratamento penal mais rigoroso
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 525.981/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019) – Destaquei.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial em destaque subsome ao caso concreto, porquanto, a despeito dos delitos patrimoniais terem sido perpetrados em interstício temporal inferior a trinta dias,
denota-se que o agravante é um criminoso habitual,
pois é
integrante e líder de associação criminosa
responsável pelo
ataqu
e a diversas instituições financeiras do interior do Estado de Mato Grosso
,
não se tratando os furtos com o emprego de explosivo perpetrados nas Comarcas de Barra do Bugres, Denise e Alto Araguaia os únicos do seu histórico criminal.

Ao que se dessume da sentença condenatória, o agravante perpetrou
outros três delitos patrimoniais
, sendo eles:
“1.
26/10/2011
– roubo a caixa eletrônico no PAA Bradesco, de Nossa Senhora do Livramento/MT; 2.
04/11/20111
– furto a caixa eletrônico do PPA Bradesco São Pedro da Cipa/MT; (...) 6.
29/12/2011
– tentativa de roubo a caixa eletrônico do Banco do Brasil, na cidade de Nobres/MT”
(sic – ID
52649465, Pág. 44), demonstrando-se que uma única Guia de Execução Penal existente em desfavor do agravante é composta por seis crimes patrimoniais.

Além do mais, os elementos probatórios revelam que o
processo executivo de pena em curso é composto
por outras duas guias
, sendo uma delas igualmente atinente a condenação pelo delito de furto perpetrado com o uso de explosivo e pelo crime de explosão [ação penal n.º 0014786-23.2012.8.11.0042], tratando-se a remanescente de condenação por crime de associação criminosa armada e posse ilegal de munição, estes ocorridos no Estado de Rondônia [ação penal n.º
0009825-07.2013.8.22.0007]
, a revelar que as diversas frentes de atuação e maior censurabilidade da conduta.

Nesse contexto, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva representaria em verdadeiro estímulo à criminalidade desenfreada do agravante, assim como desvirtuaria o espírito legislativo que é beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência infrações penais em idêntico contexto.

Sendo assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – Negritei.

Não fosse o argumento suficiente, tal como destacado pelo Juízo da Execução Penal, as ações ilícitas destacadas pela Defesa para fins de incidência do instituto da continuidade delitiva foram
individualmente planejadas pelo agravante
, vislumbrando-se, outrossim, que todas as ações ilícitas foram levadas a efeito em face de
vítimas distintas
, uma delas contra o Banco Bradesco e as demais em desfavor do Banco do Banco Brasil, contaram com particularidades nos
modus operandi
.

Nesse viés, destaca-se: (
i
) as
diversas composições de pessoas em cada

crime,
incluindo a participação da esposa do réu ao tempo da prática do crime na Comarca de Alto Paraguai e de um adolescente exclusivamente naquele realizada na Comarca de Denise, onde também foi realizada
simulação de sequestro de um indivíduo
, posteriormente identificado como integrante da associação criminosa;

(ii)
a prática de disparos de arma de fogo
contra os vidros da agência situada na Comarca de Barra de Bugres e em direção a via pública;
(iii)

além do uso de veículos distintos quanto da evasão dos locais
,
tudo a indicar a premeditação e a pluralidade de desígnio para concretização dos fatos.

Percebe-se, portanto, que as condutas ilícitas não estavam interligadas, sendo a subsequente perpetrada em situação adversa, com a escolha de novos corréus e com estratégias inovadoras para o alcance do êxito da ação ilícita, inviabilizando o reconhecido da benesse vindicada, pois, como já visto, para tanto, seria imprescindível que os crimes estivessem inseridos n
o mesmo contexto, decorrendo os posteriores das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, o que não se vê na hipótese concreta.

In casu
, os delitos perpetrados pelo agravante são autônomos e escorreitamente comportam o concurso material entre eles, conforme já decidido por esta c. Câmara Criminal em outra ocasião,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS, OCORRIDOS EM COMARCAS VIZINHAS – CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR EVIDENCIADOS –
AUSÊNCIA DO LIAME SUBJETIVO – DIVERSIDADE NA FORMA DE EXECUÇÃO – DELITOS EXECUTADOS DE MANEIRA DIFERENTES E COM CORRÉUS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO
. É cediço que o fato de os crimes terem sido praticados em lugares diversos não pode ser utilizado, isolada e objetivamente, como empecilho ao reconhecimento da continuidade delitiva, mormente quando, como é a espécie, cuidam-se de comarcas vizinhas.
Além disso, não é suficiente, para a caracterização da continuidade delitiva,

nos crimes de roubo praticados contra vítimas diversas, a simples proximidade temporal e de lugar entre um delito e outro, de modo que existindo diversidade na maneira de sua execução, inclusive com distinção entre os comparsas que o agravante utilizou-se na prática de cada crime, não resta caracterizada a continuidade delitiva, porque houve desígnios autônomos”.
(TJ-MT - EP: 00328925720178110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2018) – Destaquei.

Destarte,
configurada a habitualidade delitiva e a autonomia de desígnios,
incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes delitos patrimoniais perpetrados em
13/11/2011
,
19/11/2011
e
30/11/2011
, razão pela qual
mantenho
hígida a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, preservando na íntegra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara da Comarca Criminal da Comarca da Capital/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0009053
-08.2014.8.11.0042 – Código: 368838
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020